Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 536.539.391-00 (AGRAVADO), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), NUNI JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 34.431.630/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1020366-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARTINS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –

CANCELAMENTO DO PROTESTO E ABSTENÇÃO DE NOVA INSCRIÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação.

Se o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Cancelamento de Protesto - no 1001495-56.2021.8.11.0095
-
, ajuizada por
MARIA APARECIDA MARTINS
, que deferiu a liminar,
“DETERMINANDO o cancelamento dos protestos dos títulos em que constam como Sacador: Nuni Jeans Industria e Comercio Eireli ME e portador: Banco Santander S/A, junto ao cartório de tabelionado de notas e protestos de títulos da comarca de Tucano – BA;”
e
“que os réus e o Cartório acima mencionado se abstenham de lançar novos protestos em nome da autora e sua antiga empresa (CNPJ no 16.705.106/0001 -20), sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00.”

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$200,00), bem como em prazo exíguo para cumprimento, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca que não se opõe ao cumprimento da obrigação da qual requer a parte autora, todavia, com o prazo exíguo, mostra-se impossível o cumprimento da determinação em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem.

No mais, alega que a multa é incontestavelmente incabível e desnecessária, motivo pelo qual requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja afastada.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 109901455.

Sem informações do juízo
a quo.

Há pedido de reconsideração da decisão liminar (ID. 111044492), contudo, em decorrência da apresentação da contraminuta pela agravada, passo ao exame de mérito do recurso.

Contrarrazões no ID no 111683953, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
MARIA APARECIDA MARTINS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Cancelamento de Protesto
,
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
aduzindo que:

[...] É pequena comerciante de roupas na cidade de Paranaíta/MT, há cerca de 15 (quinze) anos, cuja natureza jurídica de suas atividades era de Empresária Individual, permanecendo no exercício das suas atividades até 23/06/2021, quando deu baixa na sua inscrição por ter sido vítima de fraudes.

Em junho de 2021, o Corpo de Bombeiros em uma visita de rotina na loja da requerida apontou para ela a necessidade de adquirir extintores de incêndio para seu estabelecimento, o que a fez ir atrás da obtenção do alvará, momento em que foi informada que possivelmente sua empresa havia sido vítima de fraude, uma vez que somente o CNPJ e o CPF da autora estavam corretos na situação cadastral da empresa, enquanto que os demais dados como endereço, telefone e e -mail, foram substituídos para o Município de Tucano/BA, sem seu consentimento.

A par destas notícias, a autora procurou um escritório de contabilidade em Paranaíta/MT para se instruir a como deveria proceder frente ao ocorrido, quando então, para sua surpresa e tristeza, descobriu que haviam até o momento 18 (dezoito) protestos de títulos em nome de sua antiga empresa, com vários credores diferentes, e cujo valor era de R$ 94.297,84 (noventa e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) até o momento.

A autora desconhece tais títulos que foram levados a protesto e afirma que jamais realizou os referidos negócios jurídicos, motivo pelo qual procurou a Polícia Judiciária Civil em Paranaíta/MT e elaborou o Boletim de Ocorrência no 2021.155644 (doc. anexo), frente ao espanto da fraude a qual foi vítima.

O fraudador da sua empresa até mesmo transferiu a sede do estabelecimento de forma simulada e fraudulenta para o município de Tucano/BA, alterando informações como o endereço, o e -mail e o telefone, conforme se observa no comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado a esta inicial, reforçando a comprovação de fraude.

Logo ao tomar ciência disto, a autora procurou a Receita Federal e imediatamente deu baixa em seu CNPJ fraudado, procedendo, então, com a busca na justiça pela Assistência Judiciária Gratuita a fim de ter seus direitos guerreados, uma vez que é pessoa hipossuficiente, sem qualquer condição financeira de arcar com os custos da fraude que foi vítima e do processo para eximi-la da responsabilidade.

Recentemente, a autora sofreu limitações em sua liberdade profissional em razão da fraude da qual foi vítima, vez que os fornecedores de roupas se recusaram a vender para ela em razão dos protestos que constam em seu nome, o que a fez não ter mais acesso as mercadorias para revender, caracterizando os danos morais suportados pela autora. [...]”

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que sequer fora fixado prazo para seu cumprimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022